Tribunal: TJES
Processo: 5015590-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015590-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME FARIA BATISTA SILVA

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PROVA ILÍCITA. NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRISÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

2. Os policiais
receberam informações de que o réu mantinha em depósito, no interior de sua residência, drogas para comercialização. Assim, se dirigiram ao local e puderam visualizar entorpecentes no seu interior, além sentir o odor, o que motivou o ingresso no domicílio.

3. Em que pese a alegação da defesa de que não seria possível visualizar a droga pela janela, a tese de nulidade da prova por violação de domicílio demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. No que tange aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública em razão da grande quantidade de droga apreendida. A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

5. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME FARIA BATISTA SILVA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos do processo nº 0000635-12.2024.8.08.0011.

O impetrante alega que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar, bem como sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão e que não pode haver conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante, por ora, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Liminar indeferida (id. 10166552).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10298840).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 10447050).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME FARIA BATISTA SILVA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos do processo nº 0000635-12.2024.8.08.0011.

O impetrante alega que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar, bem como sustenta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão e que não pode haver conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante, por ora, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Liminar indeferida (id. 10166552).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10298840).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 10447050).

Na presente hipótese, o impetrante alega que teria ocorrido invasão de domicílio, sendo a prova ilícita. Sustenta que não é possível que os policiais tenham avistado pela janela qualquer tipo de ilícito, pois a residência fica no segundo pavimento.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 28 de agosto de 2024, por volta das 21h00, no bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado tendo em depósito, trazendo consigo e vendendo as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack”, “haxixe”, “maconha” e “PAK”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 14 – ID 49884107 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16 – ID 49884107.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, após o recebimento de diversas notícias acerca do tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, policiais militares se dirigiram a região indicada e realizaram campana em dois pontos estratégicos. Durante a observação, os policiais visualizaram o nacional GUILHERME, ora Denunciado e conhecido pelos agentes de segurança pública dado o seu envolvimento com o tráfico de drogas, trazendo consigo um rádio comunicador e afirmando aos eventuais ouvintes sobre a venda de entorpecentes.

Após o retorno do Denunciado, foi detectada pelos policiais típica atividade de mercancia de drogas, com a aproximação de veículos, repasse de valores e aquisição de substâncias entorpecentes.Quando parte da equipe se aproximou com o intuito de realizar a abordagem, o Denunciado foi avisado por meio do rádio comunicador da presença dos agentes da lei, instante em que empreendeu fuga em direção à Avenida Arenívia Dos Santos, momento em que dispensou o rádio comunicador e uma sacola contendo entorpecentes em um imóvel, localizado ao lado de uma igreja.

Em prosseguimento, o Denunciado se dirigiu a um pasto no final do bairro e em seguida a um beco conhecido como “beco do Jefão”. Realizado o acompanhamento do Denunciado e um cerco no beco onde havia se homiziado, os policiais efetivaram a sua captura.

Implementada busca pessoal, nada de ilícito foi apreendido com o Denunciado, contudo, no interior da sacola dispensada por ele os policiais apreenderam 11 (onze) buchas de substância análoga a “maconha”; 09 (nove) pedras da droga conhecida como “crack”; 136 (cento e trinta e seis) pinos contendo substância semelhante a “cocaína" e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

Não bastasse, durante a diligência os policiais receberam novas informações dando conta que o Denunciado também mantinha em depósito, no interior de sua residência, drogas para comercialização. Imediatamente, prosseguiram ao imóvel do Denunciado e após acesso ao imóvel pelo muro localizado nos fundos da residência visualizaram por através de uma janela uma porção da droga conhecida como “PAK” (haxixe); material comumente utilizado no envasamento de entorpecentes; adesivos identificadores; uma tesoura e uma balança de precisão.

Dada a situação flagrancial, os policiais adentraram no imóvel e empreenderam buscas, oportunidade em que apreenderam 90 gramas da droga conhecida como “PAK” (haxixe); 36 (trinta e seis) unidades da mesma substância, devidamente fracionadas e prontas para comercialização; 01 (uma) tesoura; 01 (uma) balança de precisão; 02 (duas) bases de carregador de rádio comunicador e a quantia de R$ 4.902,00 (quatro mil novecentos e dois reais) em espécie. (...)”

Consta dos autos que os policiais se dirigiram ao
bairro Nossa Senhora Aparecida
após receberem denúncias
acerca do tráfico de drogas no local
. Assim,
realizaram campana em dois pontos estratégicos e observaram o paciente, conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, portando um rádio comunicador.

Ao tentarem realizar a abordagem, o réu empreendeu fuga dispensando o rádio comunicador e uma sacola contendo entorpecentes.

Na oportunidade, receberam novas informações de que o réu também mantinha em depósito, no interior de sua residência, drogas para comercialização. Assim, se dirigiram ao local e puderam visualizar entorpecentes no seu interior, além de sentir o odor, o que motivou o ingresso no domicílio.

Ora, como se sabe,
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Em que pese a alegação da defesa de que não seria possível visualizar a droga pela janela, a tese de nulidade da prova por violação de domicílio demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Como se sabe
“afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo este o caso dos autos.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando a quantidade de droga apreendida.

Observo ainda que quando apreciado o pedido de revogação da prisão o magistrado manteve a custódia em decisão devidamente fundamentada, vejamos:

Ademais, não ocorreu qualquer alteração da situação fática do denunciado e a Defesa não trouxe aos autos quaisquer fatos novos capazes de justificar a desnecessidade do acautelamento, de forma que permanecem hígidos os fundamentos da decisão proferida em custódia.

Dessa forma, entendo que há materialidade e indícios de autoria a justificarem a medida, e pelos materiais apreendidos, é possível indicar que o agente tenha efetiva participação no crime, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública.

É preciso ressaltar que o crime de tráfico de drogas, embora não seja classificado como violento, é porta para diversos outros crimes, como comumente se observa da prática, entre eles, homicídio e roubo, além do crime de furto. Sendo o tráfico alicerce para tantos outros delitos, sua repressão precisa ser enérgica, e a soltura do investigado neste momento, considerando todos os fatos concretos e acima apresentados, em especial a quantidade de droga apreendida (11 (onze) buchas de substância análoga a “maconha”; 09 (nove) pedras da droga conhecida como “crack”; 136 (cento e trinta e seis) pinos contendo substância semelhante a “cocaína" e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie; 90 gramas da droga conhecida como “PAK” (haxixe); 36 (trinta e seis) unidades da mesma substância, devidamente fracionadas e prontas para comercialização; 01 (uma) tesoura; 01 (uma) balança de precisão; 02 (duas) bases de carregador de rádio comunicador e a quantia de R$ 4.902,00 (quatro mil novecentos e dois reais) em espécie), demonstraria uma benevolência exacerbada, em detrimento da segurança da coletividade.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Por fim, registro que não houve decretação de ofício da prisão, havendo pedido expresso do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva na audiência de custódia.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.